Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001409-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE CAMPOS SARATH - CPF: 137.773.861-20 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001409-39.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Jose de Campos Sarath

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 19/09/2022

Ordem: 254

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexigibilidade dos respectivos débitos cobrados, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão dos serviços.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/2914032-4, e que nos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020 e agosto/2021 recebeu faturas referentes a uma suposta recuperação de consumo, no valor de R$ 6.430,80 (seis mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

3.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a demandada, por entender que as cobranças são abusivas e ilegais, e relata que, mesmo diante da contestação dos débitos, a ré efetuou a suspensão dos serviços em sua UC.

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega a legitimidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, momento em que ficou constatada a irregularidade, juntamente ao laudo emitido pelo órgão competente, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar as suas alegações, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção não fora acompanhado pelo consumidor e nem assinado por ele, ou seja, não fora produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

6.

I
nexistindo o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexigibilidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

7.

Dano moral fixado em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

em razão da suspensão dos serviços, que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022